Tribunal: TJDFT
Processo: 0715382-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Processo : 0715382-96.2019.8.07.0020 DESPACHO À embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 15 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator